Tribunal: STF
Processo: AC 748
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PASEP. ENQUADRAMENTO. DECRETO-LEI 2.052/83,
ART. 14, VI.
I. - Cautelar deferida para o fim de ser concedido
efeito suspensivo ao recurso extraordinário, diante da
plausibilidade da tese sustentada pela requerente.
II. - Fumus boni
 juris e periculum in mora ocorrentes.
III. - A cautelar, em tal
caso, constitui mero incidente processual concernente ao recurso
extraordinário, não havendo citação nem contestação. Precedentes: AC
 203/MT, AC 64/MS, Pet 2.597-QO/PR, inter plures ("DJ" de 12.5.2004,
 03.9.2003, 22.3.2002, respectivamente).
IV. - Decisão concessiva
da cautelar referendada pelo Tribunal.